Tribunal: TJDFT
Processo: 0747818-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
A tradição do automóvel e a entrega de procuração com poderes para, dentre outros, assinar termo de transferência de propriedade (DUT), impõem ao adquirente o ônus de arcar com os prejuízos advindos da demora na transferência do bem.